Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Interdito Proibitório n. 0716798-03.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, a agravante afirma que recorre da decisão proferida pelo Juízo de origem nos seguintes termos: [...] Para fins de concessão do pedido de gratuidade de justiça comprove a parte autora a condição de hipossuficiência. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela parte autora na petição de id 158904982 não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Ademais, a análise de condição de hipossuficiência não é impedimento para enfrentamento da matéria litigiosa posta em Juízo, especialmente quanto a questão relacionada a impugnação do ato administrativo. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Ao MP. Anote-se a conclusão para julgamento. Ocorre que, em consulta aos autos de origem (n. 0716798-03.2022.8.07.0018), não localizei a citada decisão; para além disso, a agravante nem sequer indicou o respectivo ID. Ademais, verifiquei que a agravante e o Distrito Federal – incluído neste recurso como agravado – não são partes do feito de origem. Ante o exposto, considerando a vedação à decisão surpresa e o comando do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o ID da decisão recorrida e para oferecer esclarecimentos acerca de sua participação e a do agravado no feito de origem. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator